Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005065-21.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE FALCAO DE ARAUJO GOES, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, ALICE FALCAO DE ARAUJO GOES D E S P A C H O Trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários do Plano Collor II, ajuizada por ALICE FALCÃO DE ARAÚJO GÓES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em 07/04/2020, o Min. Relator Gilmar Mendes, no RE 632212 (TEMA 285), determinou a suspensão dos processos que versem sobre expurgos inflacionários do Plano Collor II, por mais 60 (sessenta) meses. Em 17/06/2021, na RCL 42.966 (DJe21/06/2021), também da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, exposto o contexto processual das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam perante o STF, do qual se extrai que mantida a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento – caso dos autos – relativas aos Temas 264, 265, 284 e 285: “Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. (...) Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.” E, na espécie, em 12/04/2024, restou infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes (ID 56790362). Assim é que, considerando a permanência de determinação de suspensão de processos que versem sobre expurgos inflacionários, excetuando, tão somente, os que se encontrem em fase de execução, os autos devem ser sobrestados até a publicação do acórdão do paradigma do Tema 285. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora